Tribunal: CARF
Processo: 13820.720301/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720301/2019-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.616 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
BENJAMIM EURICO CRUZ FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA E DESPESAS MÉDICAS DE
ALIMENTANDOS. PREVISÃO EM DECISÃO JUDICIAL OU ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVAÇÃO.
EFETIVO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia e despesas médicas de alimentandos, se restar
comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para
dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720301/2019-60
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720301/2019-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 62/67):
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física –
IRPF referente ao ano-calendário 2014, constituída mediante notificação de lançamento
(efls. 50 e ss), que alterou as informações contidas na Declaração de Ajuste Anual –
DAA, resultando redução de restituição.
A autoridade fiscal assim descreveu a(s) infração(ões):
INFRAÇÃO 1

INFRAÇÃO 2

INFRAÇÃO 3

Irresignado(a), o(a) contribuinte apresentou impugnação (efls. 04) contra o lançamento,
alegando, em síntese, que:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720301/2019-60

É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 11/03/2020 (fls. 75), o contribuinte, em 13/03/2020,
interpôs recurso voluntário (fls. 78), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
alegando, em brevíssima síntese, que as despesas médicas e com pensão alimentícia estão
comprovadas nos autos, pelos documentos já acostados, os quais são hábeis para demonstrar os
pagamentos efetuados, levando-se em conta ter sido o contribuinte que custeou as despesas
realizadas em favor de seu filho maior e interditado judicialmente, Rodrigo Yoshijima Eurico
Cruz, sobretudo diante do fato de que, sua ex-esposa e curadora de seu filho, Marta Midori
Yoxhijima, deixou de possuir convênio médico a partir do ano de 2000. Requer, ao final, a
reforma da decisão recorrida na parte que lhe fora desfavorável.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720301/2019-60

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas e com pensão alimentícia
declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 31.500,00) e
médicas (R$ 9.553,76), por falta de comprovação do efetivo pagamento e apresentação de
decisão ou acordo homologado judicialmente determinando o ônus das despesas com
alimentando, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2015.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado o efetivo
cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale salientar, que o art.
73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os
documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a
regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 62/67) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 50/55), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – sendo certo, diga-se de passagem, que não foram
apresentados os comprovantes do pagamento da verba alimentar ajustada judicialmente, e que no
acordo judicial incumbiu exclusivamente à ex-esposa, Marta Midori Yoxhijima, custear as
despesas médicas em favor de seu filho maior e interditado, Rodrigo Yoshijima Eurico Cruz,
impossibilitando assim ao Recorrente aproveitar as aludidas despesas no ajuste anual,
constituindo mera liberalidade os pagamentos por ele realizados – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720301/2019-60

condutor (fls. 71/72), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
INFRAÇÃO 2 – DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Às efls 16 e ss temos decisão judicial onde o impugnante se compromete a pagar pensão
alimentícia ao filho, bem como arcar com despesas de educação.
No entanto, no comprovante de rendimentos de efls 10, não constam pagamentos a
título de pensão alimentícia, tampouco foram trazidos aos autos documentos que
comprovassem tais pagamentos. Nesse quadro, deve o lançamento ser mantido em sua
integralidade.
INFRAÇÃO 3 – DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA
Informa o lançamento, que a glosa deu-se em razão da ausência de apresentação de
decisão judicial determinando o ônus para o contribuinte em relação às despesas
médicas.
Com já explanado, às efls 16 resta consignado o seguinte.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL

ACORDO DE SEPARAÇÃO
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720301/2019-60

Do documento apresentado, temos que as despesas médicas correrão por conta do
cônjuge virago, sendo assim descabida a dedução de despesas médicas pelo cônjuge
varão, em relação aos dependentes.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados – sobretudo à míngua de comprovação por documentação hábil e consistente, em
especial destaque, do efetivo pagamento realizado da verba alimentar ajustada judicialmente –
correta é manutenção do lançamento remanescente, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco
realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção
dos arts. 136 e 142 do CTN.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720301/2019-60

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 102
DF CARF MF
Original